Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-37.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-37.2023.8.14.0015

APELANTE: EVANDRO MORAIS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB.

1.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
A motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores
referentes à culpabilidade, circunstâncias, personalidade e consequências do crime

não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

2.

NOVA DOSIMETRIA.
Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de EVANDRO MORAIS FERREIRA, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

2ª

Vara Criminal de Castanhal/PA
, que o condenou à pena de
0
5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
Art. 157,
caput,
do CPB
.

Narrou a
denúncia
(ID 16830047), que no dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 20h40min, na Avenida Maximiniano Porpino, município de Castanhal, o denunciado Evandro Morais Ferreira foi preso em flagrante, por ter subtraído mediante violência, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A12, pertencente a vítima Bianca Feitosa Mota.

Na ocasião, a vítima caminhava pela rua Maximiliano Porpino, quando foi surpreendida pelo acusado que, inicialmente, exibiu algo parecido com uma arma de fogo e exigiu que ela entregasse o seu aparelho celular. Porém, a vítima, ao perceber que a arma se tratava de 01 (uma) pistola de cola quente, reagiu ao assalto. Em ato contínuo, Evandro, usando de violência, empurrou a vítima e subtraiu o seu aparelho celular. Imediatamente, a ofendida começou a gritar por socorro.

Em seguida, policiais militares foram acionados e ao chegarem ao local, encontraram o acusado contido por populares.

Em posse do denunciado foi encontrada a pistola de cola quente e, ao ser indagado, este indicou aos agentes o local onde havia jogado o aparelho celular, o qual foi recuperado e devolvido para a vítima.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em ID nº 16830048, recebida a
denúncia
em 07/02/2023;

Em ID nº 16830120,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
realizada no dia 25/07/2023;

Em
Sentença
, ID nº 16830125, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
do CPB.

Em
razões recursais
ID nº 16830131, requereu a defesa a reforma da sentença para que seja reconhecida e aplicada a pena mínima ao acusado, e readequado o regime prisional.

Em sede de
contrarrazões
ID nº 16830135, o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta Instância Superior, ID 17279261, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

A
tendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Requer a defesa a reforma da dosimetria para que seja a pena-base fixada no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, pois o agente se aproveitou da circunstância de ser a vítima mulher para a prática do delito, bem como da circunstância do período noturno.

As
circunstâncias da infração
exacerbaram as elementares do tipo, pois o agente se utilizou de um simulacro de arma, consistente em uma pistola de cola quente objetivando causar maior temor à vítima.

(...).

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma
personalidade
voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

(...).

Das
consequências

da infração
, embora não tenha havido o prejuízo material em razão da recuperação da
res furtiva
, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.

(...).

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Reconheço a atenuante da confissão e reduzo a pena acima fixada em UM SEXTO para
CINCO ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO.

Não há agravante a ser considerada.

Assim,

à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como
pena definitiva e concreta
em
CINCO ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO
a ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena.
(...)”

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
0
5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
que a magistrada singular atribuiu ao apelante
04 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam, culpabilidade,

circunstâncias, consequências do crime e personalidade
.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores supra referidos não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque a julgadora não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Da análise dos autos,
observo que as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade,

circunstâncias, consequências do crime e personalidade
não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à valoração neutra destes vetores, visto que não houve fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, deixando de ser aplicada a atenuante de confissão, em razão da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a supradita atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
–Presente a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em virtude da Súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase
– Não existem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em
04 (quatro) anos

de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024